Tribunal: TJPA
Processo: 0810247-29.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810247-29.2022.8.14.0015

APELANTE: PAULO JORGE SILVA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. NÃO CONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido absolutório à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a valoração negativa da vetorial da conduta social é idônea; (iii) determinar se é cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não é conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade, que exige argumentação articulada e concreta.

4. A fundamentação negativa da vetorial da conduta social, baseada no histórico criminal do agente, revela-se inadequada, por se confundir com os antecedentes criminais; impõe-se a readequação da análise, neutralizando tal vetor e negativando corretamente os antecedentes.

5. Constatada a existência de apenas uma condenação com trânsito em julgado válida para configurar reincidência e reconhecida a confissão espontânea parcial, é cabível a compensação parcial entre as duas circunstâncias, por ausência de multirreincidência, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve ser conhecido apenas quanto às matérias articuladas em consonância com o princípio da dialeticidade. 2. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação distinta dos antecedentes criminais. 3. É possível compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando não configurada a multirreincidência.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 64, I e 65, III, “d”; CPP, art. 244; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, REsp nº 2.074.536/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.973.601/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Jorge Silva Teixeira apela da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (ID 16620704).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando nulidade da busca pessoal e ocorrência de erro de tipo. Subsidiariamente, alega fundamentação inidônea da vetorial referente à conduta social e, por fim, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (ID 16620714).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16620718), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20241510).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela absolvição do apelante, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida, cingindo-se a irresignação aos seguintes termos:

Além, da defesa reiterar em sede recursal a tese defensiva da ilegalidade da abordagem – violação do art. 244 do Código de Processo Penal erro de tipo cf. art. 20 do Código Penal – e consequente insuficiência de provas. (ID 16620714, p. 3)

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, o pedido absolutório não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

No mérito, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a existência de fundamentação inidônea quanto à valoração negativa da vetorial relativa à conduta social, negativada nos seguintes termos:

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outro procedimento criminal em andamento contra o acusado, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social (ID 16620704).

No ponto, tenho que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a circunstância judicial da conduta social revela-se inadequada, uma vez que se baseou na suposta periculosidade do apelante em razão de sua conduta voltada à prática de ilícitos, tendo por fundamento seu histórico criminal.

Ocorre que tal argumentação se amolda, com maior propriedade, à vetorial dos antecedentes criminais, e não à conduta social, motivo pelo qual realizo nova ponderação dos fatos para neutralizar o referido vetor e negativar os os antecedentes do apelante, mantendo a pena-base acima do patamar mínimo, tal como admite o efeito devolutivo amplo do recurso.

No ponto, destaco que o apelante possui condenação com trânsito em julgado no processo nº 0000181-36.2011.8.14.0015 (ID 16620703), ocorrido em 06/09/2011, conforme certidão extraída do sistema Libra do TJPA, a qual, embora não configure reincidência por força do decurso do prazo legal, é apta a justificar a valoração negativa dos antecedentes criminais, nos termos do
Tema 150
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, no que diz respeito à
compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
assiste razão ao apelante.

Constata-se, a partir da certidão de antecedentes criminais, que apenas uma condenação — referente ao processo nº 0002778-43.2014.8.14.0015 — pode ser validamente considerada para fins de reconhecimento da reincidência. Conforme consulta ao sistema SEEU, a pena imposta foi integralmente cumprida em 27/11/2021, nos autos da execução penal nº 0009617-84.2014.8.14.0015 (ID 16620703)

Dessa forma, não tendo decorrido período superior a 5 anos entre a data do cumprimento da pena e a prática da infração posterior, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, mantém-se a eficácia da condenação anterior para caracterização da reincidência.

Nesta perspectiva, diante do reconhecimento pelo juízo singular da atenuante da confissão espontânea parcial e a configuração da reincidência, faço a devida compensação, haja vista que não ficou configurada a multireincidência, nos termos da orientação jurisprudencial (
vide.
STJ.

REsp n. 2.074.536/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.18/2/2025).

Estabelecidas tais premissas, e após a readequação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Na fase intermediária, à luz do art. 61, I (reincidência), e do art. 65, III, “d” (confissão espontânea parcial), ambos do Código Penal, faço a devida compensação parcial (e.g. STJ,
AgRg no REsp n. 1.973.601/SC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 15/4/2024, estabelecendo a pena provisória em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025